Tribunal: TJSP
Processo: 2286894-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidora pública estadual, admitida pela LC no 500/74 – Professora de Educação Básica – Pedido de reenquadramento na categoria "F" – Tutela provisória indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Incidência da vedação prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 e no art. 1o da Lei no 8.437/92 – Aplicação do art. 1.059 do CPC/15 – Precedente – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Servidora pública estadual, admitida pela LC no 500/74 – Professora de Educação Básica – Pedido de reenquadramento na categoria "F" – Tutela provisória indeferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Incidência da vedação prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 e no art. 1o da Lei no 8.437/92 – Aplicação do art. 1.059 do CPC/15 – Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2286894-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante ELIZABETE
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286894-97.2019.8.26.0000 -Voto no 30.547
2
Voto no 30.547
Agravo de Instrumento no 2286894-97.2019.8.26.0000
Agravante: Elizabete Fernandes
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: 2a Vara de Presidente Epitácio
Juiz: Dr. Rodrigo Antônio Franzini Tanamati
AGRAVO DE INSTRUMENTO Servidora pública estadual,
admitida pela LC no 500/74 Professora de Educação Básica
Pedido de reenquadramento na categoria "F" Tutela provisória
indeferida Pretensão de reforma Impossibilidade Incidência
da vedação prevista no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09 e no art. 1o
da Lei no 8.437/92
Aplicação do art. 1.059 do CPC/15
Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizabete
Fernandes contra r. decisão por meio da qual, nos autos da ação condenatória ajuizada
contra Estado de São Paulo, foi indeferida a tutela de urgência pleiteada para se assegurar
à autora o direito de ser enquadrada na “Categoria F”, com carga horária mínima de 12
horas semanais de trabalho e prioridade de aulas sobre os demais professores temporários.
Sustenta a agravante, em síntese, que é professora estadual
admitida pela Lei no. 500/74 e que estava em exercício quando da entrada em vigor da LC
no. 1.010/2007, de modo que deveria ter sido enquadrada na “Categoria F”, mas,
ilegalmente, restou classificada na “Categoria S”. Insiste, assim, na concessão da tutela de
urgência postulada. (fls. 01/22).
O recurso foi processado sem outorga de efeito ativo (fl. 24) e foi
respondido (fl. 28/52).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo
de instrumento e lhe nego provimento.
A agravante, professora temporária, pretende obter a tutela de
urgência para ser reenquadrada em categoria diversa da qual está inserida, o que, além de
efeitos previdenciários, também lhe confere a extensão de vantagens, tais como atribuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286894-97.2019.8.26.0000 -Voto no 30.547
3
de, no mínimo, 12 horas semanais de trabalho, preferência no processo de atribuição de
aulas e estabilidade, com impossibilidade de dispensa imotivada.
Entretanto, a tutela de urgência não pode ser deferida, pois,
aparentemente, o pedido de reenquadramento da agravante, em sede de cognição sumária,
encontra-se em desacordo com a vedação prevista no art. 1o da Lei no 8.437/92 e no art. 7o,
§2o, da Lei no 12.016/09.
E conforme dispõe o art. 1.059 do CPC/15: “À tutela provisória
requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437,
de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, §2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009”.
No mesmo sentido, confira-se julgado desta Col. Câmara:
“EMENTA - TUTELA DE URGÊNCIA
PROFESSORA
ESTADUAL - Pretensão ao reenquadramento provisório na
categoria 'F', com garantia de carga horária mínima de 12 horas
semanais e prioridade na atribuição de aulas - Impossibilidade de
reclassificação em liminar - Vedação expressa do art. 1.059 do
Código de Processo Civil Precedentes - Recurso não provido.”
(TJSP. Agravo de Instrumento no 2260996-19.2018.8.26.0000. 6a
Câmara de Direito Público; Relator REINALDO MILUZZI,
22/03/2019).
Impõe-se, portanto, a manutenção da decisão agravada que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao presente
agravo de instrumento.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora